Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CÉDULA QUITADA ANTES DE MARÇO DE 1990. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em autos de liquidação provisória de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil da operação litigiosa.
2. O juiz, conforme legitimam os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, pode formar sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido nos autos.
3. A simples alegação de inconsistência na data de liberação do crédito, em parecer de assistente técnico, sem comprovar a quitação da dívida após março de 1990, não é capaz de afastar a validade do laudo produzido pelo perito judicial que apontou a inexistência de valores a receber.
4. Recurso conhecido e não provido.